Tribunal: TJSP
Processo: 1028787-55.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - Alegada carência de ação - Inocorrência - Evidente o interesse processual da parte no afastamento de descontos que entende abusivos - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Desconto das parcelas em conta corrente – Limitação das deduções a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário – Cabimento -

Ementa:
INTERESSE DE AGIR – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - Alegada carência de ação - Inocorrência - Evidente o interesse processual da parte no afastamento de descontos que entende abusivos - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Desconto das parcelas em conta corrente – Limitação das deduções a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário – Cabimento - Limitação adequada, na salvaguarda do "mínimo existencial", enquanto piso de direitos capaz de garantir a subsistência do devedor e de sua família – Cogência do Art. 6o, da Lei no. 10.820/2003 – Observância do postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal) – Recurso não provido.